Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003465-85.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto LUIZ ALVARES CAMPOS em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível de Cáceres que, nos autos da Ação Regressiva n.o 0002290-31.2016.8.11.0006, em fase de cumprimento de sentença, manteve a penhora do valor correspondente a 30% do seu rendimento mensal líquido.
Em suas razões recursais, o Agravante afirma que “os valores bloqueados possuem caráter alimentar, eis que se referem à sua aposentadoria, sendo impassíveis sua penhora sem prejuízo de sua subsistência, outrossim, inexistente qualquer outro tipo de renda em favor do agravante, sendo os valores bloqueados sua única fonte de subsistência familiar, além de contar o agravante com 79 anos de idade e possuir saúde debilitada”.
Sustenta que seus proventos de aposentadoria já estão comprometidos com empréstimos e outros descontos que ultrapassam 40% do total recebido, conforme holerite anexo, o que já causa grande impacto em sua subsistência.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos ensejadores da concessão do pedido liminar, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).
Do mesmo modo, tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento segundo o qual é possível bloqueio e penhora da verba salarial/aposentadoria, desde que limitada a 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento à sua subsistência e da sua família.
Na hipótese, depreende-se que o Recorrente é servidor público estadual aposentado, aufere proventos no valor de R$ 7.394,24 (sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), de modo que a penhora da quantia correspondente a 30% (trinta por cento) de sua aposentadoria não foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência.
Do mesmo modo, verifico que o Recorrente não demonstrou, de forma fundamentada e concreta, a urgência capaz justificar a atribuição do efeito suspensivo.
Em outras palavras, não há qualquer motivo para deduzir que a espera pelo julgamento do mérito deste feito colocará em risco a eficácia do provimento final ou implica risco de prejuízo irreversível.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora